Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ACONDICIONAMENTO PARA DIFUSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Caracterizado o tráfico de entorpecentes quando a quantidade de droga aprendida e a forma de acondicionamento (dividida em porções) apontam para venda para terceiros e não simples porte para uso.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.